Tribunal: STF
Processo: ARE 1597014
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
    1. Pedido de desistência formulado pela impetrante que se limitou, expressamente, a apenas duas das rubricas discutidas nos autos (adicional de horas extras e férias usufruídas). 
2. Decisão embargada que, ao homologar a desistência, determinou a extinção integral do processo sem resolução do mérito, avançando sobre capítulos da lide não abrangidos pela manifestação da parte.
3. Configuração de vício de fundamentação e erro material passíveis de correção a qualquer tempo, inclusive de ofício (Art. 494, I, do CPC).
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  em que extinto o feito por desistência.
A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro material, obscuridade e contradição, argumentando que a petição de ID 9943e567 foi expressa ao delimitar que a desistência era apenas parcial, restringindo-se aos capítulos relativos ao adicional de horas extras e às férias usufruídas. Aduz que a extinção total do feito prejudica capítulos da lide já decididos favoravelmente nas instâncias inferiores (como o terço constitucional de férias e o aviso prévio indenizado), sobre os quais não houve desistência.
É o relatório.
Decido.
Razão jurídica assiste à embargante.
Revisitando os autos, verifica-se que a petição de desistência protocolada em 09/04/2026 (edoc. 123) consignou expressamente: “o pleito de desistência parcial é apenas com relação a possibilidade de não incluir as verbas (...) especificamente os valores pagos a título de: 1) adicional de horas extras e 2) férias usufruídas”.
A decisão embargada, todavia, homologou a desistência de forma genérica e integral, resultando na extinção total do mandado de segurança. Tal descompasso configura erro material, passível de correção a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme preceitua o art. 494, I, do CPC e a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. Veja-se:

“QUESTÃO DE ORDEM EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL: INDEVIDA DETERMINAÇÃO DE PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante jurisprudência desta Corte, o erro material é passível de correção, a qualquer tempo, pelo órgão julgador, de ofício ou a requerimento. II – Questão de ordem resolvida no sentido de afastar a determinação de processamento do agravo de instrumento como agravo interno perante o Tribunal de origem, haja vista a ocorrência de erro material.” (AI 841237 AgR-QO, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18-03-2015)
“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PRETENSA CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO INDUSTRIALIZADO COMO MINERAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DESCABIDA. AFASTAMENTO DA MULTA. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA. HIPÓTESE QUE AUTORIZA A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2º, DO CPC/1973. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Dissentir das conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual. 3. Aplicável a multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. No caso, está-se diante de hipótese de erro material, cuja correção, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode ser feita a qualquer tempo, de ofício ou mediante pedido da parte. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para afastar a majoração de honorários advocatícios e aplicar a multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973, restando inalterados os demais termos.” (RE 858881 AgR-ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 19-10-2017)

Ressalte-se que a correção do vício dispensa a prévia intimação da parte embargada. A jurisprudência do STF assenta que a oitiva da parte contrária em sede de embargos de declaração somente é impositiva quando a retificação resultar em “modificação substancial do resultado do julgamento contra” o recorrido (HC 108.739).
No caso em tela, o acolhimento do recurso visa apenas adequar a prestação jurisdicional aos limites da disponibilidade da ação exercida pela impetrante. A decisão anterior incorreu em vício ultra petita ao extinguir a integralidade do feito, avançando sobre capítulos da lide que não foram objeto de desistência. A correção ora operada apenas restabelece o status quo processual das rubricas remanescentes, preservando, inclusive, o interesse recursal da União em ver apreciado seu Recurso Extraordinário quanto a tais pontos, o que afasta qualquer alegação de prejuízo ou surpresa para o ente público.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito a certidão de trânsito em julgado publicada em 15/04/2026 e retificar o dispositivo da decisão embargada para que conste: “Ante o exposto, homologo o pedido de desistência parcial deste mandado de segurança  (art. 21, VIII, do RISTF), exclusivamente quanto aos pedidos de exclusão do adicional de horas extras e das férias usufruídas da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, extinguindo o feito sem resolução do mérito apenas quanto a estes tópicos (art. 485, VIII, do CPC)”.
Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente